Tribunal: TJSP
Processo: 1101455-26.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - Matéria relativa a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.160/2008 e sua abrangência ao protesto de crédito decorrente de despesas condominiais - Inocorrência - Embargos de declaração rejeitados.